Tribunal: TJDFT
Processo: 0704111-09.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DO COVID-19. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. O enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Tratando-se de pretensão relacionada à reparação de danos materiais e morais, se aplica o art. 206, § 3o, V, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de três anos para a “a pretensão de reparação civil”.
2. Nos termos da Lei 14.010 de junho de 2020, os prazos encontravam-se suspensos de 10/06/2020 a 30/10/2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19.
3. No caso em tela, não se aplica a suspensão da Lei 14.010, tendo em vista que durante o prazo de suspensão da lei, o processo também estava suspenso nos moldes do art. 921, III e § 1, CPC. Inteligência do art. 3o, § 1o, da Lei no 14.010/2020.
4. Negou-se provimento à apelação.